Tribunal: TJDFT
Processo: 0724388-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS NÃO FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. LEI N. 9.656/1998. INTERNAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EMERGENCIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE URGÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA EXAURIDO. ABUSIVIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DANO MORAL. DIREITO À VIDA. OBTENÇÃO DE PROVIMENTO JUDICIAL PARA INTERNAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA LESÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Inadmissível, na apelação, a dedução de pretensão não formulada na petição inicial (ou emenda à petição inicial) e, justamente por esta razão, não debatida em contraditório, tendo em vista a ocorrência da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil. 1.1. De acordo com o artigo 329 do Código de Processo Civil, é defeso ao requerente, após a citação do réu, modificar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento requerido (AgInt no AREsp n. 2.184.025/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023. 1.1. Na hipótese dos autos, não houve emenda, aditamento da petição inicial ou alteração do pedido e da causa de pedir em tempo e modo oportunos (art. 329 do CPC), razão pela qual o julgamento da lide observou os limites objetivos definidos na exordial, consoante os artigos 141 e 492 do diploma processual civil.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, através da Súmula n. 608, firmou o entendimento no sentido de que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2.1. Tratando-se de entidade de autogestão, aplica-se os ditames da Lei n. 9.656/1998, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde, e as disposições previstas nos artigos 421 a 424 do Código Civil.
3. No caso concreto, o inciso VI do artigo 22 do contrato celebrado entre as partes previu que os eventos, decorrentes de urgência e emergência, ocorridos dentro dos prazos de carência ficassem limitados a um período de até 12 (doze) horas de atendimento, não incluindo internação hospitalar. 3.1. Considerando o que dispõem os verbetes das Súmulas n. 302 e n. 597 do Superior Tribunal de Justiça, conclui-se a cláusula contida no artigo 22, inciso VI do Regulamento do Plano de Saúde mostra-se abusivo.
4. De acordo com a Súmula n. 597 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.
5. Demonstrado que a internação prescrita à paciente ostenta caráter de urgência, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da administradora do plano de saúde, com base na necessidade de cumprimento de prazo de carência.
6. O dano moral, para ser reconhecido, deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a reparação, sendo indispensável que todos os fatos e circunstâncias devem ser considerados na verificação da ocorrência ou não de lesão aos direitos de personalidade passíveis de reparação. 6.1. A abusividade da negativa de cobertura para o atendimento da segurada em internação somente foi reconhecida com a modulação do prazo de vigência da cobertura, de modo que, embora esteja evidenciada a ofensa ao princípio da proporcionalidade, a constatação somente foi possível com a interpretação das cláusulas contratuais em confronto com a Lei n. 9.656/1998 e o disposto no Código Civil. 6.2. A negativa da autorização para a internação para realização de cirurgia, por si só, não se mostrou suficiente para admitir a violação do direito à vida como atributo da personalidade, notadamente pela obtenção tempestiva de provimento liminar para assegurá-la, o qual foi cumprido espontaneamente, não tendo a segurada comprovado a ocorrência efetiva de lesão extrapatrimonial. 6.3. Não se constata, no simples inadimplemento contratual pela operadora do plano de saúde, a ocorrência de dano moral ao consumidor, sendo que a sentença, em relação à esta questão, merece reforma, para que o pedido de reparação do dano moral seja julgado improcedente.
7. Apelação interposta pela autora não conhecida. Apelação interposta pela ré parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte. Sucumbência redistribuída. Honorários recursais não majorados. Exigibilidade suspensa com relação à autora.